Tribunal: TJDFT
Processo: 0753959-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753959-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Scuderia Industria de Blindagens Eireli Agravados: DWM Investimentos e Participações Ltda Júlia Santos Fernandes D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado por Scuderia Industria de Blindagens Eireli, ora recorrente, contra a decisão que indeferiu o requerimento liminar formulado pela agravante. A recorrente, em síntese, reitera os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento interposto (Id. 55030551). Afirma que deve ser suspensa a ordem de despejo proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0735493-22.2023.8.07.0001, tendo em vista a possibilidade de exercício do "direito de retenção", por ter erigido, no imóvel, benfeitorias úteis e necessárias. Requer, assim, a reconsideração da decisão referida, com o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida no agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. O “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso o recorrente não demonstrou a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator na ocasião em que houve o indeferimento da medida liminar. Por essa razão, devem subsistir os fundamentos empregados anteriormente, senão vejamos (Id. 47201763): “De plano, convém registrar que a desocupação voluntária do imóvel foi determinada por intermédio de sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a rescisão do contrato de locação, determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias – art. 63, § 1o, "b", Lei 8.245/91 – sob pena de despejo compulsório. Em virtude da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O provimento jurisdicional aludido foi integralmente mantido pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo locatário. A propósito, examine-se a respetiva ementa do julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 63, LEI No 8.245/1991. PRAZO DE 15 DIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste, preliminarmente, em verificar se houve o alegado cerceamento do exercício do contraditório. 1.1. Quanto ao mais afigura-se necessária a análise a respeito da correção da decisão, proferida pelo Juízo singular, de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. 2. A ré, ora apelante, mesmo tendo sido regularmente citada, ofereceu contestação intempestiva, o que ocasionou a configuração de sua contumácia. 2.1. Assim, não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida. 2.2. Ademais, o Juízo singular entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, pois a controvérsia poderia ter sido, como de fato foi dirimida com base na prova documental constante nos autos. 3. A presente hipótese diz respeito ao despejo decretado por ausência de pagamento dos montantes dos alugueres e demais encargos, de acordo com a norma prevista no art. 9o, inc. III, da Lei n° 8.245/1991. 3.1. Convém ressaltar que o art. 63, § 1o, alínea “b”, da aludida lei, estabelece que o prazo de desocupação voluntária será de 15 (quinze) dias se “o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46.” 3.2. Por essa razão a sentença proferida pelo Juízo singular mostrou-se correta ao determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” Contra o referido acórdão foi interposto recurso especial, que não foi admitido pela Presidência deste Egrégio Tribunal. Aliás, a despeito da interposição de agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu o recurso aludido, não há notícias a respeito de eventual atribuição de efeito suspensivo até o presente momento." Assim, é possível concluir que a ordem de desocupação do imóvel em questão encontra-se plenamente válida, pelas razões já examinadas pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0724264- 02.2022.8.07.0001, tendo sido, inclusive, promovida a resolução do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. Causa estranhamento o fato de ter sido manejada pelo ora recorrente ação para pleitear a manutenção da posse de imóvel que já foi objeto de ordem de desocupação proferida por Juízo diverso, situação que projeta o risco da ocorrência de decisões conflitantes, além de subverter o sistema de distribuição da competência jurisdicional. É preciso salientar também que, para evitar a ocorrência de preclusão, eventuais indagações a respeito da possibilidade de exercício do direito de retenção deveriam ter sido suscitadas até o advento da fase decisória, nos autos no 0724264-02.2022.8.07.0001, de acordo com o conteúdo normativo do art. 538 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento”. (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O fato de não ter sido alegada, no bojo da fase de conhecimento, mais especificamente na contestação, a existência de eventuais benfeitorias necessárias impede que tal questão seja discutida no bojo do Cumprimento de Sentença, haja vista ter-se operado a preclusão temporal (Código de Processo Civil de 1973, artigo 992; CPC/2015, art. 556 c/c art. 538, caput e §§ 1o e 2o). 2 - Uma vez reconhecido, sob o manto da coisa julgada, o caráter de má-fé da posse, não assiste ao respectivo possuidor o direito de retenção (Código Civil, art. 1.220), de tal modo que a mera alegação de existência de benfeitorias, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ademais de intempestiva, não tem o condão de obstar o cumprimento da ordem reintegratória. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1198302, 07094283220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a despeito das alegações articuladas pela agravante a existência de benfeitorias indenizáveis não está suficientemente demonstrada, em Juízo de cognição sumária, e essa circunstância inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, por esse motivo, o exame do requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Feitas essas considerações e com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para o exame do agravo interno. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator